Tribunal: TJES
Processo: 5017417-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017417-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO MALTA DE MORAIS

COATOR: Juízo da 2a Vara Criminal de Barra de São Francisco

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA E DE OMISSÃO QUANTO À SAÚDE MENTAL DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato da Execução Penal que reconheceu a prática de falta grave (art. 50, VI, da LEP), determinando a interrupção da contagem da pena e o reinício do prazo para obtenção de benefícios. A defesa alega: (i) ausência de prova individualizada da conduta do paciente, sustentando condenação fundada em presunção; e (ii) deficiência de fundamentação, por não considerar a condição de dependência química e o uso de medicação controlada que afetariam o discernimento do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução penal; e (ii) verificar se há manifesta ilegalidade no reconhecimento da falta grave, seja pela ausência de prova individualizada ou pela desconsideração da condição de saúde mental do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, notadamente do agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

4. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou a inadmissibilidade do uso indiscriminado do
writ
como substitutivo recursal, ressalvando a concessão de ofício apenas em casos de manifesta ilegalidade.

5. A análise dos autos revela provas diretas da individualização da conduta do paciente, notadamente o depoimento do Policial Penal, que afirmou ter visto o paciente incitando outros internos à desobediência, além de constarem relatórios e declarações de outros internos que confirmam sua participação.

6. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos, e não em presunções, tendo o juízo da execução valorado as provas sob o crivo do contraditório administrativo.

7. A alegação de omissão quanto à saúde mental foi expressamente enfrentada, sendo as justificativas apresentadas pelo apenado consideradas insuficientes. Ademais, os documentos apresentados não comprovam incapacidade de discernimento contemporânea aos fatos.

8. As teses defensivas demandam reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

9. Inexistindo ilegalidade manifesta, não há motivo para concessão da ordem, ainda que de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões de execução penal quando há recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

2. A concessão da ordem de ofício somente é admissível quando houver flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 50, VI, e 197.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HCCrim n. 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim n. 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017417-08.2025.8.08.0000

PACIENTE:
BRUNO MALTA DE MORAIS

AUT. COATORA:
JU
ÍZO
DA
2ª VARA CRIMINAL
DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO MALTA DE MORAIS

face ao suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA
2ª VARA CRIMINAL
DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
, que, nos autos da
Execução Penal
nº 2000514-72.2023.8.08.0014, reconheceu a prática de falta grave (art. 50, inc. VI, da LEP) e julgou interrompido o regime de cumprimento de pena do paciente, determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a manifesta ilegalidade da decisão por ausência de prova individualizada da conduta do paciente, argumentando que o reconhecimento da falta grave se baseou em mera presunção de participação; e
(ii)
a omissão e a fundamentação deficiente do julgado, por ter desconsiderado por completo a condição de saúde mental do paciente, que é dependente químico e faz uso de fortes medicações, fator que poderia influenciar sua capacidade de discernimento e controle.

Diante do quadro fático exposto, e informando a preclusão do prazo para a interposição do recurso de agravo em execução, pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão objurgada, restabelecendo a data-base original para a progressão de regime (02/02/2023). No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 16478576.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 16583668, pelo
não conhecimento
do
writ.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
h
abeas
co
rpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) – destaquei.

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) – destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024) – destaquei.

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022) – destaquei.

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 2000514-72.2023.8.08.0014.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse concedida de ofício.

Na hipótese, a defesa sustenta que a condenação do paciente se deu com base em mera presunção, desprovida de individualização de sua conduta, aduzindo, para tanto, o trecho da decisão objurgada que afirma: “
Embora não haja individualização direta da conduta, é possível presumir sua participação com base nesse fato
”.

Todavia, ao compulsar os autos, verifico que a conclusão da magistrada encontra respaldo em elementos concretos de prova, como por exemplo, o depoimento do Policial Penal
MAX SUEL SATURNINO BERNADINO
que é claro e direto ao individualizar a conduta dos envolvidos.

Na hipótese, o agente afirmou, de forma categórica, que “
se lembra que os internos Jhon Maicon,
Bruno Malta
e Renato de Jesus estavam instigando aos demais internos a desobedecer as ordens dadas e a saírem do procedimento, o que resultou novamente em ato de indisciplina por parte dos internos, sendo então novamente necessário aplicar uma espargida de spray de pimenta no interior da cela A-08, o que logrou êxito
(...)
”.

Com efeito, referido depoimento não constitui uma presunção, mas sim uma prova testemunhal direta, produzida por um agente do Estado no exercício de suas funções, cuja afirmação goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, o relatório da ocorrência, que deu início ao Processo Administrativo Disciplinar, já identificava “
os internos Jhon Maicon Pacheco da Silva, Bruno Malta de Moraes e Renato de Jesus Silva como os responsáveis por incitar os demais internos a desacatarem os procedimentos
” (ID 16472520).

Não obstante, há ainda o termo de declarações do interno Yuri Gabriel Coutinho, que, ao ser ouvido, não apenas apontou o paciente como um dos agressores do apenado Hugo Pereira da Silva, como também afirmou que Bruno Malta de Moraes, Jhon Maicon Pacheco e Renato de Jesus Silva lhe pediram para que assumisse a autoria da agressão (pp. 34, ID 16472520).

Neste cenário, a autoridade judicial, destinatária da prova, formou seu convencimento a partir dessas e de outras evidências, sopesando-as.

Dessa forma, o que se percebe não é uma decisão baseada em conjecturas, mas sim um julgado fundamentado em provas produzidas sob o crivo do contraditório administrativo, onde o juízo de primeiro grau, ao valorar o conjunto probatório, conferiu maior credibilidade à palavra do agente penitenciário.

De toda forma, como dito, a discussão sobre o acerto ou desacerto dessa valoração probatória é matéria que transborda os limites estreitos do
Habeas Corpus
, sendo típica do mérito de um recurso de Agravo em Execução.

No que tange ao segundo argumento, de que a decisão foi omissa quanto à análise da condição de saúde mental do paciente, a mesma sorte acompanha a tese defensiva.

Isso porque, a decisão impugnada expressamente consignou ter analisado as justificativas apresentadas, afirmando que: “
Em que pese as justificativas apresentadas pelo reeducando em sede administrativa, estas não
têm o condão de afastar a ocorrência da infração disciplinar
”.

Isto é, verifica-se que a tese defensiva não foi ignorada, mas sim ponderada e, ao final, rejeitada pela magistrada, que entendeu que as alegações não eram suficientes para elidir a responsabilidade do apenado pela falta cometida.

Vale registrar, ainda, que nos documentos que instruem este
writ
, embora constem receitas e laudos antigos que atestam acompanhamento de saúde mental, não há qualquer elemento probatório robusto e contemporâneo aos fatos que demonstre, de forma inequívoca, a supressão da capacidade de discernimento do paciente no dia dos fatos apurados.

Outrossim, a avaliação sobre a influência de seu estado de saúde na conduta praticada constitui matéria de manifesta indagação probatória, incompatível com o rito sumário do
Habeas Corpus.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)